Tribunal: TCU
Processo: 018.392/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11482/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.392/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Clara Rezende Gomes (XXX.106.206-XX); Hemilly Karolyne Ramos de Souza (XXX.282.786-XX); Isabela Larissa Vieira Chaves (XXX.788.406-XX); Jessica Caroline Belchior de Souza (XXX.831.778-XX); Luanna Thalita Silveira de Souza Nadal Marinho (XXX.357.076-XX); Millaine Cherigati Bandoli Pittize Ribeiro (XXX.384.066-XX); Natalia Maria de Oliveira (XXX.640.166-XX); Rafael Dornelas Silva (XXX.742.036-XX); Roger Olivella Pereira Gomes (XXX.675.218-XX); Vitor Augusto Mingoni de Souza (XXX.915.036-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.